Tribunal: TJSP
Processo: 2061738-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela provisória de urgência. Autor que nega ter assinado o contrato de cartão de crédito consignado firmado com a parte ré. Contrato juntado pela instituição financeira. Pedido do autor de realização de prova pericial. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela provisória de urgência. Autor que nega ter assinado o contrato de cartão de crédito consignado firmado com a parte ré. Contrato juntado pela instituição financeira. Pedido do autor de realização de prova pericial. Decisão que determinou à instituição a incumbência de custear a prova pericial. Recurso do Banco. Recorrente que pretende a reforma da decisão, para atribuir à autora o ônus de custear a prova pericial. Impossibilidade. Aplicação do entendimento firmado no tema repetitivo 1061 do C. STJ. Diante de contrato produzido e juntado aos autos pela instituição financeira, do qual se contesta a autenticidade, a esta incumbe o dever de comprovar a autenticidade do documento e, consequentemente, custear a prova. Inteligência do artigo 429, II, do CPC e do tema repetitivo. Agravante que pretende a redução dos honorários periciais provisórios fixados pelo magistrado, por entender serem desproporcionais e irrazoáveis. Impossibilidade. Lei não impõe ao perito o dever de desempenhar seu ofício por valor aviltante. Valor arbitrado razoável e proporcional, considerando o trabalho a ser desempenhado pelo auxiliar da justiça e que não onera excessivamente a parte. Decisão mantida.
Recurso não provido.